Tribunal: TJSP
Processo: 2069985-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Suspensão da exigibilidade do crédito que decorre do depósito do montante integral da dívida, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Natureza tributária do crédito fiscal. Hipótese prejuízo de difícil reparação e risco de lesão grave à Fazenda Pública, que poderá

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Suspensão da exigibilidade do crédito que decorre do depósito do montante integral da dívida, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Natureza tributária do crédito fiscal. Hipótese prejuízo de difícil reparação e risco de lesão grave à Fazenda Pública, que poderá levantar o valor em caso de denegação da segurança. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido